Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700085-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROANA COSTA MACHADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Roana Costa Machado contra decisão do Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que, em plantão judicial, nos autos do processo no 0718874-65.2024.8.07.0006, indeferiu pedido de tutela de urgência para revogação de autorização de débito em conta corrente (ID 221721650 – autos no 0718874-65.2024.8.07.0006). Consta dos autos no 0718874-65.2024.8.07.0006 que Roana Costa Machado postula seja o Banco de Brasília S/A (BRB) impedido de promover a retenção de verbas pensionais da autora em razão de empréstimos bancários contraídos, com a restituição em dobro dos valores retidos e a condenação do banco em danos morais. Indeferido o pedido de tutela antecipada para obstar o banco de realizar débitos na conta-corrente da autora (ID 221721650 – autos no 0718874-65.2024.8.07.0006), foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento. Alega a agravante a nulidade da cláusula contratual que autoriza descontos em sua conta-corrente no tocante a valores decorrentes de dívidas de cartão de crédito. Sustenta que a retenção de valores pelo banco agravado vem prejudicando a subsistência da autora, em violação à dignidade da pessoa humana, ponderando, ainda, que, realizado o desconto em valor superior ao limite previsto, tem-se afronta ao princípio da razoabilidade. Conclui que “é absolutamente vedado pelo ordenamento jurídico vigente retenção salarial acima de 30% dos rendimentos de uma pessoa [rendimentos líquidos], por resultar em manifesto prejuízo à sua subsistência”. Destaca a impenhorabilidade da pensão, nos termos do artigo 833, inciso IV, e seguintes, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: “a) liberar os valores retidos de forma abusiva e indevida, quais sejam: R$ 8.133,83 (oito mil cento e trinta e três reais e oitenta e três centavos), no prazo improrrogável de 24h; b) Que o banco requerido seja repelido a novas práticas do abuso cometido, não podendo realizar novas retenções até a resolução da lide; c) Que a parte demandada se abstenha de inserir o nome da parte autora em cadastro de pessoas inadimplentes, SPC, SERASA e afins e d) Que as determinações sejam proferidas sob pena de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitados a 30 dias”. No mérito, pede a confirmação dos efeitos da tutela antecipadamente concedida. É o relatório. Verifica-se ter sido submetido à apreciação do Juízo Plantonista deste Tribunal de Justiça recurso interposto contra decisão proferida pelo Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. Tem-se, pois, que a medida apresentada deve ser apreciada pelo Juízo Plantonista atinente às Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A esse respeito, a Portaria Conjunta no 140, de 29 de outubro de 2024, que “regulamenta o funcionamento das unidades judiciais e das unidades administrativas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o feriado forense de 20 de dezembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025”, retificada em 11 de novembro de 2024, possui expressa previsão de funcionamento, durante o recesso forense, de plantão judiciário das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Confira-se: “Art. 4o O plantão judiciário das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal será prestado durante o feriado forense, de forma ininterrupta e não presencial, por juiz de direito de turma recursal designado pela Corregedoria da Justiça. Art. 5o Ao juiz de direito de turma recursal plantonista compete apreciar a medida de caráter urgente de competência de Turma Recursal, assim considerada aquela que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiver de ser apreciada, inadiavelmente, durante o feriado forense. Parágrafo único. O Plantão Judiciário das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal não se destina a reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a reconsideração ou reexame. Art. 6o As secretarias das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal funcionarão de segunda-feira a sexta-feira, exceto nos dias 25/12/2024 e 1o/1/2025, das 12h às 19h EXCETO NOS DIAS 24, 25 E 31/12/2024 E 1o/1/2025, DAS 12H ÀS 19H, e contarão com servidor capacitado para prestar informações referentes aos processos judiciais e às medidas recebidas durante o feriado forense. (Retificação abaixo) Parágrafo único. O servidor a que alude o caput deste artigo será indicado pelo presidente da respectiva Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Art. 7o A escolha do juiz de direito de turma recursal plantonista será realizada mediante consulta prévia dentre os integrantes do quadro de titulares e suplentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Parágrafo único. Caso haja mais de um interessado na realização do plantão judiciário, terá preferência o magistrado mais antigo. Art. 8o A escala dos juízes plantonistas das Turmas Recursais será publicada no Diário da Justiça Eletrônico – DJe e no link de publicações oficiais do TJDFT na internet, com 5 (cinco) dias de antecedência da data do plantão. Art. 9o O servidor a que alude o inciso III do art. 3o desta Portaria prestará assessoramento ao magistrado plantonista durante o feriado forense ininterruptamente. Art. 10. O Núcleo Permanente de Plantão Judicial – NUPLA será responsável pelo recebimento, pela distribuição e pelo cumprimento das medidas de competência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, de segunda-feira a sexta-feira, fora do horário regular de expediente durante o feriado forense, e aos sábados, aos domingos e nos dias 25/12/2024 e 1o/1/2025, ininterruptamente E AOS SÁBADOS, AOS DOMINGOS E NOS DIAS 24, 25 E 31/12/2024 E 1o/1/2025, ININTERRUPTAMENTE. (Retificação abaixo)” Indo além, editada a Portaria GC no 212, de 26 de dezembro de 2024, para o fim de designar a eminente Juíza de Direito, Dra. Silvana da Silva Chaves, “para o Plantão Judiciário das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal durante o feriado forense, nos dias 3/1 a 6/1/2025, na localidade, nos dias e nos horários respectivos”. Portanto, estando em pleno funcionamento o plantão judiciário das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal durante o período de recesso forense, compete a ele o exame do recurso interposto. Diante do exposto, remeta-se o recurso interposto ao Juízo Plantonista atinente às Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se. Brasília-DF, 04 de janeiro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura